Tribunal: TJES
Processo: 0016373-90.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016373-90.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIBANCO SEGUROS S.A.

APELADO: JONAS LEMOS GUEDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. RECUSA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por UNIBANCO SEGUROS S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a requerida ao pagamento das diárias por incapacidade temporária no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, bem como à indenização por danos morais, decorrentes de recusa injustificada no cumprimento do contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o afastamento por acidente no período indicado é abrangido pelo seguro contratado; (ii) se houve omissão no acórdão em relação ao laudo pericial que supostamente indicava doença como causa do afastamentorais; e (iv) se a correção monetária deve incidir desde a celebração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aborda detalhadamente as questões essenciais, considerando a comprovação documental do afastamento por acidente no período mencionado. O acórdão embargado enfrentou de maneira adequada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente ao pontuar que, “em que pese a essencialidade da prova técnica, as conclusões formadas pelo perito não vinculam o julgador” e ratificar a ponderação feita pelo magistrado de origem ao constatar que “os documentos juntados pelo autor às fls. 525/528 indicam que o afastamento junto ao INSS ocorreu no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, em razão da contusão no cotovelo causada pelo acidente de trânsito, fato também confirmado na resposta de ofício do OGMO-ES (fls. 537/539”.

4. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabível apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão em decisão fundamentada que enfrenta as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que não mencione todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, EMBDECCV nº 00041581220188080021, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 07/06/2022; STJ, AgRg no REsp 1.132.967, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/11/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIBANCO SEGUROS S.A.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito do autor, ora embargado.

Em suas razões recursais,
UNIBANCO SEGUROS S.A.
aduz, em síntese, que “De acordo com as provas constantes nos autos o autor foi acometido por doença que ocasionou seu afastamento, e não por acidente conforme os termos do contrato de seguro, logo, não faz jus a cobertura” e que o v. acórdão “ Apenas afirma que o autor está coberto de acordo com a Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” Diárias por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT), mas não fez menção quanto ao indicado sobre o laudo pericial que constatou que a incapacidade no período se deu por moléstia”.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS LEMOS GUEDES
no Id n. 11091716, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIBANCO SEGUROS S.A.
contra v. acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito do autor, ora embargado.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DIÁRIAS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. RECONHECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (sucessora da parte requerida, ITAÚ SEGUROS S/A) contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida (1) ao pagamento das diárias previstas no item 6.3 do contrato firmado entre as partes, no valor diário de R$ 100,00 (cem reais), no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, corrigido monetariamente desde a negativa de cobertura do sinistro e acrescido de juros de mora desde a citação; (2) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelos índices adotados pelo Poder Judiciário de nosso Estado (INPC/IBGE), a contar da data da sentença até o efetivo pagamento, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o período de afastamento a ser considerado para o pagamento das diárias por incapacidade temporária; (ii) definir se o afastamento por acidente no caso analisado é coberto pelo seguro entabulado entre as partes; (iii) estabelecer se a recusa da seguradora em pagar a indenização contratual enseja o pagamento de danos morais; e (iv) definir qual o termo inicial a ser considerado para fins de correção monetária, na hipótese de manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O período de afastamento do autor deve ser considerado entre 24/02/2008 e 31/08/2008, conforme comprovado por documentos oficiais e não apenas pelos 10 dias indicados no laudo pericial.

4. A recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratual é considerada injustificada e abusiva, configurando danos morais, já que privou o autor do suporte financeiro no período de incapacidade.

5. Analisando especificamente o contrato firmado entre as partes, verifica-se que os fatos narrados e comprovados pelo autor perfazem a hipótese prevista na Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” - Apólice n. 12.126 - 0001, Processo SUSEP n. 005.194/00:

6. A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da celebração do contrato, conforme jurisprudência consolidada do STJ, para preservar o valor real da apólice contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento das diárias por incapacidade temporária deve levar em consideração o período real de afastamento do autor. 2. A recusa injustificada da seguradora em cumprir sua obrigação contratual enseja indenização por danos morais. 3. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária incide desde a data da celebração do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do tema.

Em suas razões recursais,
UNIBANCO SEGUROS S.A.
aduz, em síntese, que “De acordo com as provas constantes nos autos o autor foi acometido por doença que ocasionou seu afastamento, e não por acidente conforme os termos do contrato de seguro, logo, não faz jus a cobertura” e que o v. acórdão “ Apenas afirma que o autor está coberto de acordo com a Cláusula 6, item 6.3, previsto nas “Condições Particulares do Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos” Diárias por Incapacidade Temporária por Acidente (DIT), mas não fez menção quanto ao indicado sobre o laudo pericial que constatou que a incapacidade no período se deu por moléstia”.

Contrarrazões apresentadas por
JONAS LEMOS GUEDES
no Id n. 11091716, pugnando pelo não acolhimento dos aclaratórios opostos pelo Banco Requerido.

Pois bem.
A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, observo que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente ao pontuar que,
“em que pese a essencialidade da prova técnica, as conclusões formadas pelo perito não vinculam o julgador”
e ratificar a ponderação feita pelo magistrado de origem ao constatar que
“os documentos juntados pelo autor às fls. 525/528 indicam que o afastamento junto ao INSS ocorreu no período de 24/02/2008 a 31/08/2008, em razão da contusão no cotovelo causada pelo acidente de trânsito, fato também confirmado na resposta de ofício do OGMO-ES (fls. 537/539”.

Portanto, não há falar em omissão no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, opostos pelo

UNIBANCO SEGUROS S.A.

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos do acórdão objurgado proferido por este Órgão Colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar